Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA EM PROVA DISCURSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO MANIFESTA DO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA BANCA EXAMINADORA NA CORREÇÃO DAS PROVAS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. De acordo com os artigos 1o, § 1o e 6o, § 3o, ambos da Lei 12.016, para o fim de mandado de segurança, a autoridade coatora pode ser um agente público e/ou privado no exercício de atribuições do poder público e que tenha praticado o ato impugnado ou ordenado a sua prática. 1.1. No caso, como se trata de impugnação de correção de prova discursiva aplicada em concurso público, tanto o Secretário de Estado que deflagrou o certame, como o Presidente da Banca Examinadora guardam pertinência subjetiva com a pretensão deduzida na ação constitucional, razão por que podem ser qualificados como autoridades coatoras para os fins da Lei 12.016.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. 2.1. Na hipótese dos autos, a correção da prova discursiva obedeceu a critérios objetivos divulgados pela Banca Examinadora, os quais não representam violação flagrante ao Edital do certame, do que decorre não dever o julgador substituir a Banca Examinadora.
3. Mandado de segurança admitido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.